Tribunal: TJDFT
Processo: 0735327-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por autores de ação de obrigação de fazer contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir empresas e pessoas físicas, supostamente integrantes de conglomerado educacional, ao cumprimento imediato de obrigações contratuais, como quitação de débitos locatícios e preservação de imóvel dado em garantia. A pretensão recursal fundamenta-se em alegada sucessão empresarial e existência de grupo econômico, com pedido de efeito suspensivo ativo para impor, de forma solidária, o adimplemento das obrigações pelas rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal com conteúdo satisfativo; e (ii) estabelecer se a prova pré-constituída permite concluir, em cognição sumária, pela existência de grupo econômico e sucessão empresarial entre as rés, apta a justificar a responsabilização solidária pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vedadas medidas de efeitos práticos irreversíveis (CPC, art. 300, § 1o).

4. A imposição imediata de obrigações contratuais complexas e de relevante impacto econômico, com responsabilização solidária de diversas empresas e pessoas físicas, tem caráter satisfativo e não se compatibiliza com a cognição sumária do agravo de instrumento.

5. A caracterização de grupo econômico ou de sucessão empresarial na seara cível demanda demonstração robusta de unidade de direção, confusão patrimonial, comunhão de interesses e continuidade operacional, elementos que não se comprovam plenamente com os documentos apresentados.

6. Sentença de despejo e decisão trabalhista supervenientes, embora relevantes, não afastam a necessidade de instrução probatória específica no juízo de origem, tampouco autorizam, de plano, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida.

7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à sistemática das tutelas provisórias, não havendo elementos suficientes para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A antecipação de tutela recursal que implique cumprimento imediato de obrigações contratuais de fazer e pagar, com responsabilização solidária por alegado grupo econômico ou sucessão empresarial, exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada quando os efeitos da medida forem irreversíveis.

2. A configuração de grupo econômico ou sucessão empresarial no processo civil pressupõe elementos objetivos de unidade de direção, confusão patrimonial e continuidade operacional, não sendo suficiente, para tanto, a mera assunção pontual de dívidas ou decisões proferidas em outras esferas com critérios próprios de responsabilização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 1o, 373, I, 995, parágrafo único, e 1.019, I.